Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-05.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006049-05.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX APARECIDO DE ASSIS
ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
2
APELAÇÃO 1006049-05.2015.8.26.0361.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: ALEX APARECIDO DE ASSIS ROSA.
VOTO 33.728.
EMENTA:
Recursos
especial
e
extraordinário
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de condenar a ré ao pagamento
de adicional de insalubridade. Julgamentos do mérito do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal e do
Recurso Especial 1.492.221/PR (tema
905)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Contrariedade a envolver o
posicionamento
dessas
Cortes
e
o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização
monetária. Ajustamento dessa decisão
que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas 81 a
90) à respeitável sentença (folhas 74 a 78) pela
qual se julgara procedente o pedido formulado pelo
autor a fim de que condenar a ré ao pagamento de
adicional de insalubridade.
Negado provimento ao recurso (folhas
105 a 112), houvera oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
3
declaração pela apelante (folhas 114 a 119), os
quais rejeitados (folhas 122 a 127).
Sobrevieram recursos especial (folhas
139 a 148) e extraordinário (folhas 149 a 154) pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Porém, antes
do exame de admissibilidade dessas irresignações,
verificara-se deliberação do Presidente da Seção de
Direito
Público
(folhas
177
a
181)
para
o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim de
que apreciado esse acórdão recorrido em conformidade
aos
julgamentos
dos
recursos
extraordinário
870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal
e o especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se a readequação desse respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 105 a 112) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) Os juros moratórios e a correção
monetária deverão obedecer às disposições da Lei no
11.960/2009, a partir de sua entrada em vigor, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
4
efeito
retroativo.
Contudo,
diante
do
que
restou
decidido na sessão do último dia 25 de março de 2015,
quando o Colendo STF modulou os efeitos da ADIN 4357, em
virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial
desse diploma legal, afasta-se no cálculo a incidência
da TR e adota-se como critérios de cálculo aqueles
constantes da Tabela Prática deste E. Tribunal(...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível com a tese firmada pelo Superior Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
5
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está
baseada no IPCA-E, não a modulada.
Em relação aos juros de mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
6
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO
DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N°
905. Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,
o IPCA-E.”1
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização
monetária do débito exequendo, após 30 de junho de
2009, se verifique mediante a aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
1Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara
de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006049-05.2015.8.26.0361 -Voto no 33728
7
ENCINAS MANFRÉ, relator.